Tribunal: TJPA
Processo: 0819403-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819403-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WEPAY4U BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

AGRAVADO: RAFAEL SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do Embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

8. Recurso Conhecido e Improvido
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do art.1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante

WEPAY4U BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
,
e
como embargados

RAFAEL SOUZA DA SILVA

e
o

V. ACÓRDÃO

14022430.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0819403-86.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:

WEPAY4U BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA

EMBARGADO:

RAFAEL SOUZA DA SILVA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID
14022430

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARFÃES

RELATÓRIO

WEPAY4U BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA
,
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID

14145917
)
, em face da

RAFAEL SOUZA DA SILVA

e do
V. ACÓRDÃO
ID
14022430
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – QUESTÕES ATINENTES A ILEGITIMIDADE PASSIVA AINDA NÃO APRECIADAS PELO MAGISTRADO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE CAPÍTULO – MÉRITO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA BLOQUIO DE VALORES NA CONTA DA RECORRENTE – CABIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS PELO AUTOR/AGRAVADO – SUSPEITA DE EXISTÊNCIA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA – INDÍDICOS DE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMETO/RESSARCIMENTO DOS VALORES INVESTIDOS – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Aduz, em síntese, a embargante a existência de contradição no
Acórdão embargado, uma vez não existir qualquer comprovante de depósito realizado em favor da Embargante, comprovantes de pagamento, contrato ou qualquer tipo de reclamação do agravado contra a ora recorrente, tomando como base
possível esquema de “pirâmide financeira” onde o ora embargado teria realizado diversos pagamentos, Via PIX, para um total de 18 (dezoito) pessoas, sem, contudo, juntar qualquer prova contra o Embargante.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição suscitada, com o fim de que seja admitido o recurso de Agravo de Instrumento, afastando a determinação de bloqueio judicial nas contas bancárias da ora embargante.

O prazo para apresentar contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
14325906.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela ora embargante a existência de contradição no
Acórdão embargado, uma vez não existir qualquer comprovante de depósito realizado em favor da Embargante, comprovantes de pagamento, contrato ou qualquer tipo de reclamação do agravado contra a ora recorrente, tomando como base
possível esquema de “pirâmide financeira” onde o ora embargado teria realizado diversos pagamentos, Via PIX, para um total de 18 (dezoito) pessoas, sem, contudo, juntar qualquer prova contra o Embargante.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis
:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID
13894259
), inexistir qualquer contradição quanto a sua fundamentação, senão vejamos:

“In casu, verifica-se que o autor/agravado ajuizou a ação originária afirmando ter percebido que tinha caído em um golpe de Pirâmide Financeira, aduzindo ter realizado diversos pagamentos via PIX, um total de 18 (dezoito), perfazendo um prejuízo material de R$ 92.604,17 (noventa e dois mil seiscentos e quatro reais e dezessete centavos) através da Plataforma BBH, um aplicativo digital que tinha o intuito de retornar os valores investidos, o que não ocorreu.

Na hipótese, havendo prova pré-constituída dos fatos alegados e verossimilhança na afirmação de que tem havido recusa injustificada dos requeridos em realizar o saque do valor investido, revelando a probabilidade do direito, bem assim receio de dano e risco ao resultado útil do processo, face os indícios da impossibilidade de que este não obtenha o ressarcimento dos valores investidos.”

Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, ressalta-se, ainda, tratar-se o recurso em questão de Agravo de Instrumento, onde a via estreita permite a análise apenas dos requisitos ensejadores da concessão da

tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

Sendo, obstado, por conseguinte, a apreciação atinente ao mérito da demanda que será apreciado pelo julgador “
a quo
” no âmbito do processo de conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, atesta-se que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo “
ad quem
”, tratando-se
as alegações formuladas pela ora embargante de tentativa de rediscussão de matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Negritou-se).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUSTIFICAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO FORAM OBJETO DA LIDE E DEVEM SER APRECIADOS EM ÂMBITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.

(TJ-RS - ED: 71005153481 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014).” (Negritou-se).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado, a ensejar o acolhimento do recurso aclaratório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum o Acórdão ora embargado, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 19/07/2023